Tribunal: TJDFT
Processo: 0742862-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE EXCHANGE DE CRIPTOMOEDAS. CONTRATO RESCINDIDO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES EFETIVAMENTE DEPOSITADOS. COTAÇÃO. DATA DE CADA APORTE. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DEPÓSITO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificado o inadimplemento contratual por fato imputável à ré-apelada, que não cumpriu a sua obrigação, pode a parte lesada pedir a sua resolução nos termos do art. 475 do Código Civil. Como consectário lógico da resolução contratual, deve haver a restituição dos valores pagos, conforme definido em sentença: “com base na cotação verificada nas datas de realização dos aportes (16/08/2019 e 14/12/2019), sendo os valores monetariamente atualizados (INPC), desde as referidas datas, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes devidos a partir da citação”.
2. Com previsão constitucional – art. 5o, incisos V e X da Constituição – dano moral é uma categoria jurídica em constante evolução. Atributos de dor e sofrimento – inclusive relacionados à violação da dignidade da pessoa (CRFB, art. 1o, III) – podem integrar o conceito do instituto, o qual pode ser definido como lesão a interesse extrapatrimonial juridicamente tutelado, no caso, os interesses da personalidade do apelante/autor. Os direitos da personalidade decorrem diretamente da tutela da dignidade da pessoa, pilar estruturante para a realização das potencialidades do indivíduo como expressão da sua liberdade de autodeterminação.
3. “( ) 3. O mero inadimplemento contratual não é capaz de configurar o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis. ( )” (Acórdão 1361834, 07034859120208070002, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Não se cogita de dano decorrente de desvio produtivo do consumidor se, com apenas dois contatos com o fornecedor por e-mail, este nega a pretensão de restituição do valor investido, possibilitando ao autor-apelante tomar todas as medidas necessárias e tempestivas que lhe são de direito.
5. Recurso conhecido e não provido.